Tribunal: TJPA
Processo: 0002530-26.2009.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002530-26.2009.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELISEU DOS SANTOS SILVA, HELTON DAVID DOS SANTOS LOURENCO, JOSIEL BATISTA DIAS, KENY SILVA DE JESUS, INSTITUTO MOVENS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS PMPA/2014. POSTERIOR PROMOÇÃO A PATENTE PRETENDIDA POR OUTROS MOTIVOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVE RECAIR SOBRE O AUTOR

1 – O ora apelado ajuizou ação ordinária pleiteando seu ingresso no curso de formação de sargentos PMPA/2014.

2 – O Juízo de 1º grau indeferiu a tutela de urgência.

3 – O Estado do Pará apresentou contestação em que alegou que o autor não preencheria o requisito de antiguidade para ingresso no aludido curso de formação.

4 – Em 2015, o autor informou nos autos que fora promovido a patente de sargento e, em 2019, informou seu ingresso na reserva remunerada, defendendo a perda superveniente do interesse processual.

5 – O Juízo de 1º grau extinguiu a ação sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da perda do interesse processual, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais.

6 – O Estado do Pará interpôs apelação em que alegou, em síntese, que o Policial Militar foi promovido em 2015 a patente de sargento por motivos diversos dos alegados na inicial, em razão de superveniência de lei que alterou os critérios para tanto, motivo pelo qual não houve reconhecimento na esfera administrativa da pretensão deduzida na inicial, sobretudo porque o CFSPMPA/2014 já teria terminado.

7 – De fato, a prova dos autos denota que o autor foi promovido em 2015, não havendo que se falar em reconhecimento administrativo de sua pretensão de ingresso no curso de formação de sargentos de 2014, o qual já teria terminado sem a inclusão do Policial Militar.

8 – Ademais, o autor compareceu nos autos para informar seu desinteresse no prosseguimento do feito, em razão da perda do interesse processual.

9 – A evidência, por aplicação do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve recair sobre o autor, na medida em que deu causa ao ajuizamento da ação e sua posterior extinção sem resolução do mérito.

10 – Apelação provida para interver o ônus da sucumbência para que recaia sobre o autor, com sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, verba cuja exigibilidade deve permanecer suspensa nos termos do art. 98 do CPC em razão de ser beneficiário da gratuidade de justiça.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação cível interposta por
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Cível e Empresarial de Itaituba que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por
KENY SILVA DE JESUS E OUTROS
para condenar o ente estadual e o Instituto Movens a permitir o prosseguimento dos autores no Concurso Público 005/2008 para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado.

Na origem, os autores alegaram que realizaram o concurso público promovido pela Polícia Militar do Estado do Pará para o cargo de soldado PM, regido pelo Edital nº 01/2008-PMPA, de 24 de novembro de 2008, organizado pelo INSTITUTO MÓVENS.

Aduziram que, após aprovação na prova objetiva, foram considerados inatos na fase de avaliação psicológica, a qual precedia a fase de academia.

Requereram a tutela antecipada para prosseguir no certame e a procedência da ação.

O Juízo de 1º grau concedeu a tutela de urgência para determinar o prosseguimento dos autores no certame.

Em petição, os autores informaram que haviam sido aprovados e inclusive promovidos a cabo.

O Juízo de 1º grau confirmou a tutela de urgência e julgou procedente a ação, com dispositivo nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e julgo procedente o pedido, confirmando a tutela liminar concedida às fls. 112-115. Sem custas, considerando a isenção legal da Fazenda Pública Estadual, ora sucumbente.

Condeno o requerido a pagar à parte autora as despesas que antecipou (art. 82, § 2º, do CPC), bem como a pagar os honorários advocatícios ao patrono dos requerentes, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

(...)

Itaituba-PA, 16 de março de 2020.

O Estado do Pará interpôs apelação em que impugna apenas o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais de R$5.000,00.

Sustenta que a posse dos autores importou em perda do interesse no prosseguimento da ação, motivo pelo qual a ação deveria ter sido extinta sem resolução do mérito, com a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões em que defendem o desprovimento da apelação.

Apelação recebida apenas no efeito devolutivo.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e recebo a remessa necessária.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, a controvérsia diz respeito ao capítulo da sentença que condenou o ente público estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da procedência da ação que confirmou a tutela de urgência para determinar o prosseguimento dos apelados no concurso público.

Alega o Estado do Pará que uma vez empossados os apelados após aprovação no certame, teria ocorrido a perda do interesse processual e, consequentemente, a ação deveria ter sido extinta sem resolução do mérito, com a condenação dos apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Todavia, não merece prosperar a alegação do ente estadual, sobretudo porque os apelados somente prosseguiram no certame e vieram a tomar posse no cargo público porque ajuizaram a ação e o Juízo de 1º grau concedeu a tutela de urgência.

Assim, feitas estas considerações, os apelados somente ajuizaram a ação porque impedidos de prosseguir no certame.

Neste sentido, o ônus da sucumbência é regido pelo princípio da causalidade, segundo o qual as despesas decorrentes de tal ônus devem ser arcadas pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação e nela sucumbiu.

Portanto, não merece reparo a sentença no que diz respeito a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Por fim, em sede de remessa necessária, ressalto que a procedência da ação deve ser mantida, inclusive a quantia fixada a título de honorários de sucumbência, eis que o Código de Processo Civil permite a fixação da verba por apreciação equitativa em casos semelhantes.

Com efeito, quanto aos honorários de sucumbência, o §3º do art. 85 do CPC prevê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022).

(...)

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Assim, em se tratando de ação em que determinado o prosseguimento dos autores na ação, não é possível mensurar o proveito econômico obtido ou valor da condenação, motivo pelo qual a Jurisprudência do STJ admite que quando o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade:

O STJ firmou a seguinte tese (TEMA 1.076):

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos
§§ 2º ou
3º
do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

(b) o valor da causa for muito baixo.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a apelação, nos termos da fundamentação.

Sentença confirmada em remessa necessária.

É como voto.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

DESA. EZILDA PASTAN MUTRAN

RELATORA

Belém, 25/10/2023